Tribunal: TJDFT
Processo: 0700769-13.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DE COBRANÇA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONDOMINIAL. EMPRESA CREDORA. CNPJ DISTINTOS. SUCESSAO EMPRESARIAL. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. AFASTADA.RECURSO PROVIDO.
1. Verifica-se que a constituição de empresas, sucessivamente, para prosseguir na exploração do mesmo negócio, com endereço igual, com fundo de comércio e quadros de administradores e de pessoal similares, basta para configurar a sucessão empresarial de fato e, por conseguinte, definir a responsabilidade da empresa sucessora pelas obrigações da empresa sucedida, diante da manifesta confusão patrimonial e administrativa revelada pelas provas dos presentes autos.
2. O objeto da ação é a cobrança de uma dívida líquida, certa e determinada, reconhecida e confessada pelo Apelado, no valor original de R$32.184,00 (trinta e dois, cento e oitenta e quatro mil reais), consignado em documento particular(correspondência) datado de 06/04/2016, e assinado por toda administração do condomínio, ID2783507, e por isso não há que se falar em prescrição.
3. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Unânime.